Tribunal: TJDFT
Processo: 0732657-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido da parte para sua habilitação como credora (terceira interessada), nos autos do cumprimento de sentença e em razão de penhora no rosto dos autos. Em consulta aos autos principais, constata-se que, apesar de insurgir-se em face da ausência de intimação, a agravante manifestou-se sobre o decisum em 03/07/2023, o que revela ciência do seu teor. Tendo em vista que o pedido de reconsideração não tem o efeito de suspender ou interromper o decurso de prazo, bem como a eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 08/08/2023, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46